Tribunal: TJES
Processo: 0029832-18.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Subsídios
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029832-18.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO OLIVEIRA CABRAL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0029832-18.2016.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PAULO ROBERTO OLIVEIRA CABRAL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, tendo em vista os documentos de ID 12590505.

Trata-se de ação proposta por
PAULO ROBERTO OLIVEIRA CABRAL
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
na qual postula a incorporação da gratificação de produtividade, no importe de 200% sobre o seu vencimento base, bem como do adicional por tempo de serviço (triênio), com a condenação do Município ao pagamento dos valores retroativos não pagos.

O juízo sentenciante destacou que a Lei Municipal 2.881/93, que institui a gratificação de produtividade, foi declarada inconstitucional no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035. Esclareceu que,
embora tenha havido modulação dos efeitos da decisão, o requerente não se esquadra na exceção prevista para fins de incorporação da gratificação ao proventos de aposentadoria
, uma vez que tal exceção é aplicável apenas aos servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021)
e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

No caso dos autos, a sentença pontuou que
“[...] o documento de fls. 91 sugere que o autor, em 02/2020, já estava aposentado na data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021), pois nessa data recebia abono permanência, verba devida ao servidor aposentado que permanece em atividade. Desse modo, mesmo que o marco da modulação dos efeitos da citada inconstitucionalidade é 24/11/2021, o que poderia preservar a parte autora dos efeitos da citada decisão,
não está comprovado que houve recolhimento, ao longo da carreira profissional do autor, de contribuição previdenciária sobre a gratificação de produtividade
(CPC, art. 373, inc. I).”

Em relação ao adicional por tempo de serviço reconheceu que se tratava de um direito previsto na Lei Municipal nº 2.398/87, que foi revogada pela Lei Municipal nº 3.297/97. Destacou, ainda, que a previsão do art. 85 da Lei Orgânica foi declarada inconstitucional pelo e. TJES no processo 0011422-85.2014.8.08.0000. Assim, julgou improcedentes os pedidos.

O recorrente interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença. Alega, em síntese, que faz jus à percepção da gratificação de produtividade, uma vez que preenche os requisitos estabelecidos no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, quais sejam, ser servidor inativo ou possuir direito à aposentadoria antes de 24/11/2021 e ter recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo. Sustenta que, ao longo da carreira, houve o devido pagamento da contribuição previdenciária em alíquota de 11% sobre a gratificação de produtividade, conforme demonstrado na ficha financeira anexada à inicial.

É o breve relatório.

O Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 (transitado em julgado em 22/09/2023), entendeu que a gratificação de produtividade concedida aos servidores de Vila Velha não é devida, haja vista não haver nenhum requisito específico e objetivo para a aferição da rubrica, que esteja relacionado diretamente a realização de atividades especiais, ficando à livre discricionariedade do Prefeito conceder ou não o referido valor, o que, na verdade, representa aumento do padrão remuneratório por ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo em violação aos dispositivos constitucionais que estabelecem que a remuneração de servidores deve ser tratada por meio de lei em sentido formal.

Como bem destacado na sentença, a
possibilidade de incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria foi definida na modulação dos efeitos da decisão
. Essa incorporação, no entanto,
é aplicável apenas aos servidores
inativos que se aposentaram até a publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, em 24 de novembro de 2021, e
que ao longo de suas carreiras contribuíram com as verbas previdenciárias incluindo a gratificação de produtividade na base de cálculo.

Ademais, no julgamento do IRDR 0038064-27.2016.8.08.0000 foram fixadas as seguintes teses, as quais possuem efeito vinculante (art. 985, CPC/15):

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS
DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.

[...]

7) Fixadas as seguintes teses jurídicas: (i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES; (ii) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93; (iii)
excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e
que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
.

A modulação dos efeitos, portanto, não prevê a possibilidade de incorporação da gratificação para servidores que tinham o direito de se aposentar na data da publicação do acórdão, como argumenta o recorrente. A decisão menciona apenas aqueles que já estavam aposentados até aquela data.

Além disso, como bem esclarecido na sentença,
a gratificação, no caso do recorrente, foi recebida apenas esporadicamente, conforme indicam as fichas financeiras, e não ao longo da carreira
.

Em relação ao adicional de tempo de serviço (triênio) entendo que deve ser mantida a improcedência nos termos da sentença, especialmente tendo em vista que o art. 85 da Lei Orgânica Municipal já foi declarado inconstitucional pelo Pleno desse E. Tribunal por vício de iniciativa (ADI nº 100070004781).

Desse modo,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)